Tribunal: TJMT
Processo: 1037358-25.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037358-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA SANTOS - CPF: 037.193.221-14 (RECORRENTE), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno em Recurso Extraordinário no
1037358-25.2025.8.11.0001
.

Origem: Sétimo
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Agravante: JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA SANTOS.

Agravado:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/04/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. CAUSA ORIUNDA DE JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 800 DO STF. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA 339 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento aO recurso extraordinário. A decisão agravada aplicou os Temas 800, 660 e 339 do Supremo Tribunal Federal para reconhecer a ausência de repercussão geral e a natureza infraconstitucional das alegações de cerceamento de defesa, violação ao contraditório e insuficiência de fundamentação. O agravante sustenta que a controvérsia possui relevância social e econômica por envolver a proteção do consumidor hipossuficiente, alegando que lhe foi negada a produção de prova essencial após a inversão do ônus probatório e que o acórdão teria deixado de analisar provas relevantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia possui repercussão geral apta a afastar a presunção estabelecida no Tema 800 do STF para causas oriundas dos Juizados Especiais; e (ii) estabelecer se as alegações de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação configuram ofensa constitucional direta capaz de viabilizar o processamento do recurso extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 800 do STF estabelece a presunção de inexistência de repercussão geral em causas oriundas dos Juizados Especiais, cabendo ao recorrente demonstrar de forma concreta que a controvérsia ultrapassa os interesses subjetivos da causa.

O agravante não apresentou fundamentação específica capaz de afastar essa presunção, limitando-se a alegações genéricas acerca da relevância da proteção do consumidor.

A alegação de cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando dependente da análise da aplicação de normas infraconstitucionais e da reavaliação do conjunto probatório, possui natureza infraconstitucional, conforme entendimento firmado no Tema 660 do STF.

A análise da suposta necessidade de produção de prova adicional, da adequação da inversão do ônus da prova e da relevância das provas apresentadas exige reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.

Quanto à alegada violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, o Tema 339 do STF estabelece que o art. 93, IX, da Constituição exige decisão motivada, ainda que sucinta, não impondo ao julgador o exame detalhado de todos os argumentos apresentados pelas partes.

No caso concreto, a sentença e o acórdão expuseram de forma suficiente as razões que conduziram à improcedência do pedido, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A admissão de recurso extraordinário em causas oriundas dos Juizados Especiais exige demonstração concreta de repercussão geral, nos termos do Tema 800 do STF.

Alegações de cerceamento de defesa e violação ao contraditório que dependam da análise de normas infraconstitucionais e do reexame de provas não configuram ofensa constitucional direta, conforme Tema 660 do STF.

O dever de fundamentação das decisões judiciais é satisfeito quando o julgador expõe de forma clara as razões do convencimento, ainda que não enfrente detalhadamente todos os argumentos das partes, conforme Tema 339 do STF.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 93, IX, e 102, §3o; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, e 1.035, §2o; Lei no 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; STF, Temas 339, 660 e 800 da repercussão geral; STF, Súmulas 279 e 280.

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática da Presidência desta Turma Recursal (ID 336871872), que negou seguimento ao Recurso Extraordinário por ele aviado.

A decisão agravada fundamentou-se na aplicação dos Temas 800, 660 e 339 do Supremo Tribunal Federal, que tratam, respectivamente, da ausência de repercussão geral em causas dos Juizados Especiais, da natureza infraconstitucional da alegação de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, e dos limites da exigência de fundamentação das decisões judiciais.

Em suas razões (ID 344566399), o agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, pois a matéria discutida transcende o interesse individual, possuindo relevância social e econômica ao tratar da efetividade da proteção ao consumidor hipossuficiente. Alega que o cerceamento de defesa, no caso, tem contornos constitucionais, pois lhe foi negado o direito de produzir prova essencial ("prova diabólica") após a inversão do ônus probatório, esvaziando a garantia do devido processo legal. Por fim, aduz que a ausência de análise de provas cruciais, como a drástica redução de consumo e a gravação de áudio, caracteriza afronta direta ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Requer, assim, a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo pelo colegiado, para admitir o Recurso Extraordinário.

A parte agravada, em contrarrazões (ID 348016884), pugnou pela manutenção da decisão recorrida, argumentando pelo acerto na aplicação dos temas de repercussão geral e pela ausência dos requisitos de admissibilidade do recurso excepcional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão monocrática que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto pelo ora agravante. Analisando os autos, entendo que a decisão não merece reparos.

O sistema dos Juizados Especiais, orientado pelos princípios da celeridade e da simplicidade, prevê um rito processual concentrado, no qual a apreciação de questões fáticas e probatórias se exaure, em regra, nas instâncias ordinárias.

O Recurso Extraordinário, por sua natureza excepcionalíssima, não se presta a ser uma terceira instância revisora, mas sim um instrumento para a guarda da Constituição Federal em questões de grande relevância nacional.

A decisão agravada aplicou corretamente a sistemática da repercussão geral. Conforme o Tema 800 do STF, presume-se a inexistência de repercussão geral nas causas oriundas dos Juizados Especiais, cabendo ao recorrente demonstrar, de forma concreta e específica, que a questão ultrapassa os interesses subjetivos das partes.

O agravante, embora argumente sobre a importância da proteção ao consumidor, não logrou êxito em demonstrar a excepcionalidade que afastaria a aplicação da tese firmada pela Corte Suprema.

A discussão sobre falha na prestação de serviço e inversão do ônus da prova, embora de suma importância no âmbito das relações de consumo, é matéria recorrente e sua solução, no caso concreto, não revela uma crise constitucional a ser dirimida pelo Plenário do STF.

Da mesma forma, a alegação de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, por mais contundente que pareça ao agravante, encontra óbice no Tema 660 do STF. A Corte Suprema já pacificou o entendimento de que a análise de suposta violação a esses princípios, quando demanda o reexame da aplicação de normas infraconstitucionais e a reavaliação de fatos e provas, não possui repercussão geral.

Determinar se a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada, se a falta de um laudo de eletricista era suprível por outras provas, ou se o áudio apresentado era decisivo, implicaria, inevitavelmente, imiscuir-se no conjunto fático-probatório, atividade vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF. A questão, portanto, resolve-se no plano da legalidade, e não diretamente no da constitucionalidade.

Por fim, quanto à apontada violação ao dever de fundamentação (art. 93, IX, da CF), a decisão agravada também aplicou com acerto o Tema 339 do STF. O que a Constituição exige é que a decisão judicial seja fundamentada, ainda que de forma sucinta, e não que o julgador examine pormenorizadamente cada uma das alegações e provas apresentadas pelas partes. No caso, tanto a sentença quanto o acórdão da Turma Recursal expuseram suas razões para julgar a causa improcedente, concluindo pela insuficiência de provas da alegada inversão de fiação. O inconformismo do agravante com a conclusão adotada e com a valoração dada às provas não se confunde com ausência de fundamentação.

Nesse sentido,
verbis:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Edinara da Silva Rondon e Luiz Mendes Cordeiro, com fundamento no art. 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário, sob o argumento de ausência de repercussão geral, incidência de súmulas impeditivas e análise de matéria infraconstitucional e fático-probatória. Os agravantes pleiteiam o seguimento do Recurso Extraordinário, alegando cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Recurso Extraordinário inadmitido demonstrava adequadamente a repercussão geral da matéria constitucional suscitada; e (ii) verificar se houve ofensa a princípios constitucionais por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso extraordinário inadmitido não demonstra repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 2o, do CPC, uma vez que não explicita como a matéria ultrapassa o interesse subjetivo da causa.

4. A decisão agravada está em consonância com precedentes vinculantes do STF (temas 339, 660, 890, 417, 424, 797, 798, 800, 869 e 880), que afastam repercussão geral em hipóteses similares.

5. A controvérsia depende da análise de normas infraconstitucionais e do reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF, vedando o seguimento do Recurso Extraordinário.

6. Não se constatam omissão, contradição ou inovação jurídica na decisão agravada, que analisou devidamente todas as alegações recursais, de modo fundamentado, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de repercussão geral, a necessidade de reexame fático-probatório e a análise de norma infraconstitucional impedem o seguimento de recurso extraordinário. 2. A fundamentação da decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, quando baseada em precedentes do STF e nas súmulas pertinentes, supre adequadamente o dever de motivação. 3. Não configura negativa de prestação jurisdicional a decisão que enfrenta de modo suficiente e claro todas as alegações das partes.”

_______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 3o; CPC, arts. 1.021, 1.030, I, "a", e 1.035, § 2o; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; Temas 339, 660, 890, 417, 424, 797, 798, 800, 869 e 880 da Repercussão Geral do STF; Súmulas 279 e 280 do STF.”

(N.U 1003518-58.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada, que inadmitiu o Recurso Extraordinário.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026